Tribunal: TJDFT
Processo: 0719844-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719844-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE JESUS AFONSO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DE JESUS AFONSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0715497-14.2018.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Os documentos anexados pelo executado demonstram que os valores bloqueados em sua conta corrente têm natureza salarial. 2. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 3. Desse modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. À luz dessa premissa, tendo em vista o caráter alimentar das verbas bloqueadas e o interesse do exequente em receber seu crédito, determino o desbloqueio de 80% dos valores bloqueados, convertendo-se os outros 20% em penhora, nos termos do artigo 854, § 5°, do CPC, pois entendo que a referida constrição não irá afetar o mínimo existencial do devedor. 5. Cumpre registrar que ainda não há comprovante de bloqueio dos valores, pois os resultados das pesquisas demoram em média 48 horas para serem disponibilizadas no sistema. Assim, não é possível, neste momento, efetuar a ordem de desbloqueio de 80% do valor constrito. 6. Tornem os autos conclusos, dia 25/05/2022, para verificar se as respostas já constam no sistema.” (ID 125664396 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36414778), que, na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença em face do agravante com vistas a obter o pagamento da quantia de R$ 7.117,04 (sete mil, cento e dezessete reais e quatro centavos). Afirma que, deferida a constrição de ativos financeiros através do SISBAJUD, por trinta dias corridos, a contar do dia 24/5/2022 (ID N. 125598866 dos autos principais), na conta bancária do executado junto ao Banco do Brasil S.A, foi penhorada a quantia de R$ 222,71, correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recebidos pelo executado a título de salário, aí incluído valores recebidos a título de férias, que totalizam a quantia de R$ 1.283,29. Sustenta que é inconteste que a decisão agravada viola o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que preceitua que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis. Salienta que, entre as diversas características das parcelas salariais, destaca-se o seu caráter alimentar, ou seja, a finalidade do salário é proporcionar a subsistência do trabalhador e de sua família, atendendo a todas necessidades pessoais básicas, a fim de assegurar uma existência digna. Diz que a dignidade da pessoa humana do devedor e o regramento contido no art. 805, do Código de Processo Civil, assegura a execução da forma menos gravosa ao executado, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Diz, ainda, que no caso em tela, considerado o valor dos rendimentos mensais do agravante recebidos a título de pagamento do salário (R$1.301,31) e do valor correspondente ao pagamento das férias (R$1.747,14), a penhora que recaiu sobre 20% desses parcos rendimentos, no total de R$ 222,71, viola seu direito constitucional à existência digna, pois, priva-o do necessário para sobreviver. Registra que os créditos oriundos do pagamento de férias coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos do art. 148 da CLT. Assevera que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A demora no desbloqueio judicial que recai sobre a quantia de R$ 222,71 do parco salário auferido pelo agravante no importe total de aproximadamente um salário mínimo, inviabiliza o sustento dele e o de sua família, de forma a colocar em risco a própria subsistência. Além disso, resta o receio de lesão de difícil, senão de impossível reparação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o processo seja sobrestado na origem até o julgamento deste agravo, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto da noticiada constrição. No mérito, postula seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre 20% dos valores bloqueados na conta de titularidade do executado, visto tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em relação a este recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DE JESUS AFONSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0715497-14.2018.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2022 09:50:32. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator